Tribunal: STF
Processo: Pet 10850
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta Corte a partir de representação, subscrita pela Delegada de Polícia Federal ANA LUÍZA VELOSO PACHECO, por medidas de busca e apreensão domiciliar e pessoal em face de LEONARDO RODRIGUES DE JESUS (CPF nº 110.080.357-26). 



    Após a realização de diligências complementares, com vista do autos, a Procuradoria-Geral da República, em 16/1/2025, ofereceu Denúncia em face de LEONARDO RODRIGUES DE JESUS como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (fls. 498-504).



    Em Sessão Virtual realizada entre 21/2/2025 e 28/2/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, recebeu integralmente a Denúncia oferecida em desfavor de LEONARDO RODRIGUES DE JESUS, em relação aos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal (eDoc. 48).



    Em 6/3/2025, a Defesa de LEONARDO RODRIGUES DE JESUS opôs embargos de declaração (eDoc. 49), os quais foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, em Sessão Virtual datada de 21/3/2025 a 28/3/2025.



    Em 27/3/2025, foram divulgadas notícias, em mídia aberta, informando que, após o recebimento da Denúncia pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o réu LEONARDO RODRIGUES DE JESUS teria se evadido do país para a Argentina.



    Intimada para prestar esclarecimentos, a Defesa informou que o acusado, atualmente, está na Argentina, mediante expedição de documento provisório válido até 4/6/2025 (Expediente nº 890203 2025) e que formalizou solicitação de refúgio naquele país nos termos da Ley 26.165 da República da Argentina (eDoc. 81).



    Em 1º/4/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “decretação da prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus para assegurar a aplicação da lei penal” (eDoc. 91).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 19/1/2023, determinei a realização de busca e apreensão em desfavor de LEONARDO RODRIGUES DE JESUS (CPF nº 110.080.357-26), assim como determinei a imposição de medidas cautelares, inclusive (eDoc. 32, fls. 86-87): 



    “(6) o CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome de LEONARDO RODRIGUES DE JESUS (CPF 110.080.357-26), tornando-os sem efeito, mediante envio de cópia desta decisão à Polícia Federal e expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores, INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO”.



    Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República afirmou que “ao se evadir para a Argentina, Leonardo Rodrigues de Jesus deliberadamente descumpriu medida cautelar alternativa à prisão, a evidenciar sua insuficiência, o descaso com a aplicação da lei penal e desrespeito às decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Destacou, ainda, que “A transgressão de tal medida por Leonardo Rodrigues de Jesus, além de injustificada, é causa hábil a autorizar o estabelecimento de sua custódia preventiva, nos termos do art. 282, §§ 4º e 5º, c/c o art. 312, §1º, do CPP” (eDoc. 91)



    Observa-se que a Defesa de LEONARDO RODRIGUES DE JESUS confirmou que “o acusado, atualmente, está na Argentina nas condições descritas” (eDoc. 81), tendo juntado documento de permanência provisória na Argentina até a data de 4/6/2025, indicando domicílio em “Jangadero 164, 3370, Puerto Iguazu – Misiones” (eDoc. 82). 



    Efetivamente, verifica-se que o réu demonstrou ampla intenção de sair do território nacional com a finalidade de se evadir do distrito de culpa, uma vez que o acusado tendo plena ciência do cancelamento de seu passaporte, deliberadamente fugiu do Brasil, tendo ingressado na Argentina com o documento de identidade, em razão da desnecessidade de apresentação obrigatória de passaporte em países do Mercosul.



    O intuito do réu LEONARDO RODRIGUES DE JESUS de fugir do distrito de culpa é corroborado pelo documento de permanência provisória juntado pela Defesa do acusado, no qual demonstra a obtenção de autorização para permanecer na Argentina até junho de 2025.



    Dessa forma, a evidente fuga do distrito da culpa em virtude do recebimento da denúncia em face do réu, demonstra a legitimidade da imposição da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, tendo esta SUPREMA CORTE já decidido nesse sentido (HC 165194 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de LEONARDO RODRIGUES DE JESUS (CPF 110.080.357-26).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente